Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-81.2019.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001490-81.2019.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
DIVAL SEBASTIAO GAMA DE SOUZA, JANAINA DA SILVA MIRANDA, SAMARA ARAUJO DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CARGO COMISSIONADO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONAIS. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidora municipal, que exerceu o cargo comissionado de Vice-Diretora de escola pública entre 2012 e 2016, pleiteando o pagamento de verbas típicas da seara trabalhista (salários, FGTS + 40%, férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio, multas, PIS/PASEP, recolhimentos previdenciários etc.). O juízo de origem reconheceu a nulidade do vínculo e deferiu parcialmente os pedidos, condenando o Município ao pagamento de salários e FGTS, com base na prestação de serviços, observando a prescrição quinquenal e indeferindo os demais pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ocupação de cargo comissionado autoriza a percepção de verbas típicas de vínculo celetista, como FGTS e aviso prévio; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de férias e 13º salário, mesmo sem legislação municipal específica; (iii) verificar a responsabilidade do ente público quanto ao ônus da prova sobre o adimplemento das verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso da autora no serviço público se deu por nomeação para cargo comissionado, hipótese constitucionalmente prevista como exceção à regra do concurso público, nos termos do art. 37, II e V, da CF/1988, configurando vínculo regido por regime jurídico-administrativo, e não celetista.

A ocupação de cargo comissionado, mesmo quando exercida sem concurso público, não autoriza o pagamento de verbas típicas da CLT, como FGTS e aviso prévio.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos ocupantes de cargos públicos — inclusive comissionados — os direitos previstos nos incisos VIII (13º salário) e XVII (férias com 1/3) do art. 7º, sendo desnecessária previsão legal municipal específica para o reconhecimento dessas verbas.

O STF, ao julgar o Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908-RG), firmou entendimento no sentido de que ex-servidores comissionados têm direito ao recebimento das férias não gozadas e 13º salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A ausência de documentos comprobatórios do pagamento das verbas devidas impõe ao ente público o ônus da prova do adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus não cumprido no caso dos autos.

A correção monetária deve observar o Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

A fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária provida.

Tese de julgamento
:

A nomeação para cargo comissionado configura vínculo regido pelo regime jurídico-administrativo, afastando-se a incidência de normas celetistas e, por conseguinte, a percepção de verbas como FGTS e aviso prévio.

Aos ocupantes de cargos comissionados aplicam-se os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988, fazendo jus ao recebimento de 13º salário e férias com 1/3, ainda que ausente lei municipal específica.

A Administração Pública tem o ônus de comprovar o adimplemento das verbas remuneratórias devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

A correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar o Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 37, II e V; art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário; STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AI 813.805-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.06.2014; TJ-BA, APL 8000056-75.2018.8.05.0057, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.06.2022; TJ-BA, APL 8000488-44.2017.8.05.0182, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 18.02.2020; TJ-BA, APL 8000340-38.2017.8.05.0245, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22.09.2021; TJ-AM, AC 0001559-23.2014.8.04.7500, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 13.09.2021; TJ-GO, Processo 0566209-45.2019.8.09.0152, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária de n°
8001490-81.2019.8.05.0084
em que são partes remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO
e, como interessados,
MONIQUE SOUZA CUNHA
e
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

Acordam os MM. Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA